Tribunal: TJDFT
Processo: 0051231-37.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0051231-37.2009.8.07.0016 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença, proferida em ação de inventário sob a modalidade de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, determinando a expedição das diligências necessárias após o trânsito em julgado, independentemente do recolhimento do ITCD, a teor do art. 664, § 4o, do CPC. Recorre o DISTRITO FEDERAL (id. 34810608), se insurgindo contra a determinação de expedição do formal de partilha sem o recolhimento prévio de todos os débitos tributários devidos pelo espólio. Anota que, assim como o Código do Processo Civil de 1973, o atual prevê a obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha. Aduz que o art. 659, § 2o, do CPC, deve ser interpretado em consonância com o art. 192, do CTN e art. 31, da Lei de Execução Fiscal, que exigem prova de quitação dos tributos junto ao Poder Público para que seja realizado julgamento de partilha ou adjudicação. Assevera que a r. sentença submete a Fazenda Pública, a qual possui crédito privilegiado, a tratamento mais gravoso do que o concedido a outro credor quirografário, haja vista a necessidade de reserva de bens suficientes para o pagamento da dívida estabelecida no art. 663 do CPC. Ressalta o caráter especial do Código Tributário Nacional, bem como seu status de lei complementar, não podendo, neste passo, legislação ordinária (CPC) afastar a preferência de que possui a Fazenda Pública para recebimentos de seus créditos. Salienta que as hipóteses do arrolamento sumário são as mesmas que autorizam o inventário extrajudicial, o qual somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos. Pede a reforma da sentença para que os documentos necessários à ultimação do inventário sejam expedidos somente com a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Contrarrazões apresentadas (id. 34810628), pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 34868759). Processo suspenso, em face de determinação no REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF (id. 38741991). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC e com fundamento no art. 927 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 1.074 dos recursos repetitivos. Aprioristicamente, impende salientar que há no ordenamento brasileiro três procedimentos que regulam e materializam a sucessão causa mortis. Tem-se o inventário e partilha solenes (art. 615 a 658 do CPC). Em seguida, o Código de Processo Civil prevê o arrolamento sumário, disposto no art. 659 a 663 do CPC. Por fim, o arrolamento simples, caso o valor da herança seja inferior a 1.000 salários mínimos (art. 664/665, do CPC). Outrossim, faz-se possível o inventário extrajudicial, disciplinado pelo art. 610, §§ 1o e 2o, do mesmo Código. O arrolamento sumário, hipótese dos autos, é observado quando a partilha for consensual e realizada por partes capazes, tendo a legislação prestigiado a celeridade nesse procedimento. Vejamos o seu regramento: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. (Negritado) Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Negritado) Em síntese, estabelece o Código de Processo Civil, para o arrolamento sumário, que partilha e pedido de adjudicação serão homologados de plano, sendo, do trânsito em julgado, lavrado o formal de partilha, ou expedida a carta de adjudicação, além de expedido o alvará referente aos bens e às rendas por ele abrangidos. Somente após, a Fazenda Pública é intimada para o lançamento de tributo. Desse modo, a lei afigura-se muito clara quanto à concatenação de atos no arrolamento sumário. É dizer, o novel Código não condicionou a prova da quitação de tributos para a homologação da partilha, bastando intimação do Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, assim como posterior discussão concernente a lançamentos. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.074), no sentido de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. A política legislativa, quando inexistente conflito entre sucessores capazes, preferiu a celeridade e a simplicidade do procedimento à pronta satisfação da Fazenda Pública quanto aos seus créditos tributários. Ademais, conforme o art. 662 do CPC, no arrolamento sumário não são conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. A apuração, o lançamento e a cobrança do tributo são realizados pelas vias administrativas e, frise-se, isto não revela prejuízo ao Fisco, vez que após a homologação da partilha, o registro não se poderá fazer no Cartório de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei dos Registros Públicos). Destarte, escorreita a r. sentença que homologou a partilha nos autos de arrolamento sumário, determinando a expedição das diligências necessárias após o trânsito em julgado, independentemente do recolhimento do ITCD. Prosseguindo, não prospera a tese de que a disposição do art. 192 do CTN, por ser norma especial e com status de lei complementar, não poderia ser suprimida por legislação ordinária posterior. Com efeito, o art. 192, do CTN, diz que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. Já o art. 659 do CPC pontua a prescindibilidade da quitação de débitos tributários para homologação da partilha, em se tratando de arrolamento sumário. Sem olvidar do conflito de normas, vislumbro que a matéria referente ao procedimento de homologação de partilha se recobre de índole processual, e não tributária. O art. 146 da Constituição Federal elenca as matérias tributárias reguladas mediante lei complementar, onde não se encontra a questão objeto de análise recursal. Nesta toada, a argumentação de que o art. 192 do CTN prevalece frente à disposição do CPC carece de solidez, podendo lei ordinária posterior derrogar o mencionado artigo. Assim, já decidiu este Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. É fato incontroverso a aplicação do arrolamento sumário ao caso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 3.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível. 3.2. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. 3.3 Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal. 4. Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo apelante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 4.1. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 4.2. Precedente Turmário: "(...) 2. O Novo Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Publica para o lançamento administrativo do tributo cabível. (...)" (20150710123720APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 15/08/2016). 5. Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas"), haja vista que, tendo por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 5.1. Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente. 6. Em suma: diante da nova sistemática processual civil, não há se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 7. Apelação improvida. (APC 2015.03.1.012803-7, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Negritado) Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida. Nego provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator